Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-60.2019.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029838
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000864-60.2019.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante
MALURI TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA EPP, é apelado CELSO
DO ESPIRITO SANTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com majoração de verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente) E HERALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000864-60.2019.8.26.0582 - São Miguel Arcanjo - VOTO 30843
2
VOTO No: 30843
Apelação Cível No: 1000864-60.2019.8.26.0582
COMARCA: São Miguel Arcanjo
Apelante: Maluri Transporte Escolar e Fretamento Ltda Epp
Apelado: Celso do Espirito Santo
Ação monitória. Pedido de gratuidade na peça recursal.
Indeferimento. Ausência de recolhimento do preparo,
não obstante a concessão de prazo para tanto. Deserção
reconhecida. Recurso não conhecido, com majoração de
verba honorária.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
fls. 181/183, que julgou procedente a ação, constituindo título
executivo judicial no valor de R$73.148,12, com correção monetária
desde o vencimento e juros moratórios desde a inadimplência,
condenando, ainda, a ré a arcar com as custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Recorre a ré (fls. 186/194).
Pretende a reversão da condenação e pleiteou
gratuidade processual.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado.
Foi despachado por este Relator para que a
apelante comprovasse que faz jus ao benefício da gratuidade
processual, resultando no indeferimento do pedido (fls. 209/210),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000864-60.2019.8.26.0582 - São Miguel Arcanjo - VOTO 30843
3
concedendo prazo para que recolhesse as custas do preparo,
restando inerte (certidão de fls. 212).
Manifestou-se o réu em resposta às fls. 198/201.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória.
Incognoscível o recurso.
O Código de Processo Civil dispõe que, no ato de
interposição do recurso, a recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de
deserção (art. 1.007, caput).
Na hipótese, a recorrente pleiteou a gratuidade, o
que foi indeferido, concedendo este Relator prazo para o devido
pagamento, não providenciando a apelante o recolhimento do
preparo recursal.
Em resumo, não tendo comprovado, a apelante, o
recolhimento do preparo, a pena de deserção é medida que se
impõe.
E, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, para o arbitramento da verba honorária recursal, imperioso
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado.
Desta forma, havendo o não conhecimento do
recurso da autora e condenação da parte a pagar honorários para o
patrono adverso, é caso de se majorar a verba honorária devida ao
patrono dos autores para 12% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000864-60.2019.8.26.0582 - São Miguel Arcanjo - VOTO 30843
4
Ante o exposto, o meu voto não conhece do
recurso, com majoração de verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator